Tribunal: TJBA
Processo: 8050458-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050458-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRANEIDE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento.
D
ecisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, determinando a expedição de mandado, a inserção de restrição no sistema RENAJUD e a citação da devedora. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662-RS), fixou a tese de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. A Súmula nº 380/STJ estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto inexiste conexão entre as ações. O art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC excepciona expressamente a regra do contraditório prévio nas hipóteses de tutela provisória de urgência, autorizando o contraditório diferido. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão de liminar de busca e apreensão sem prévia oitiva da parte contrária, desde que comprovada a mora do devedor.
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento
não
provido.